Tribunal: STF
Processo: HC 97109
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO - INTERRUPÇÃO. Sob o ângulo 
   da sentença de pronúncia, descabe cogitar de interrupção do prazo 
   para término do processo. Ultrapassada a razoabilidade, estando o 
   acusado, simples acusado, porque sem culpa formada, sob a 
   custódia do Estado por largo período, impõe-se a concessão da 
   ordem.